Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-48.2015.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001558-48.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ESTEVAO COVALSKI - CPF: 502.397.919-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LUIZ ESTEVAO COVALSKI - CPF: 502.397.919-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZE
R – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA
– COMPROVAÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO E TRATAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPERIOSIDADE DO EXAME – REALIZAÇÃO DE EXAME NA REDE PRIVADA NO DIA SEGUINTE À PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA ANÁLISE DA LIMINAR – PLEITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO À MEDICAÇÃO E TRATAMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO EXAME - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO EXAME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO EXAME E DE SUA ANTECIPAÇÃO PELA REDE PRIVADA – EXAME REALIZADO NO DIA SEGUINTE À PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA ANÁLISE DA LIMINAR – URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO NÃO COMPROVADA –

RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO EXAME INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, o que é feito mediante a prestação do serviço público de saúde, de modo que, em regra o SUS, não é responsável por ressarcir despesas.

Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos, de modo que o ressarcimento é indevido, principalmente por falta de comprovação da necessidade do exame, na urgência que teria impedido o aguardo do julgamento da liminar.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para tornar definitiva a liminar concedida no ID no 2212376, condenar os promovidos (Estado e Município de Juara), solidariamente, a fornecerem à parte promovente sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e o medicamento Xareto 20 mg, conforme prescrição médica, bem como os demais medicamentos necessários para seu tratamento, porém julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com a realização de exame arteriográfico, com o argumento de que não restou comprovado nos autos a necessidade de antecipação da realização do exame na rede particular, conforme dispositivo que cito:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS confirmo a medida liminar deferida nos autos, julgando desde já parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial, OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA/MT que providenciem ao requente LUIZ ESTEVÃO COVALKI, no prazo de 30 (trinta) dias, o FORNECIMENTO de sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, fornecendo, ainda, o medicamento Xareto 20mg (Rivaroxabana), conforme prescrições médicas, bem como demais medicamentos que necessitar para seu tratamento no decorrer do processo e na dosagem a ser prescrita, sob pena de bloqueio de valores para tal fim, para garantir o direito a vida, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Outrossim, julgo improcedente o pedido de ressarcimento quanto ao exame efetuado as expensas do requerente, consoante supra fundamentação; extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, tornando definitiva a medida liminar concedida às fls. 109.

Deixo de condenar o requerido em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/96; c/c art. 3o, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Considero que a questão não comporta reexame necessário, mesmo porque pacificada no âmbito do STF, nos termos do art. 496, § 4o, do CPC/15, após o transcurso do prazo do recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

A parte promovente, em suas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para condenar os promovidos ao ressarcimento das despesas com a realização do exame de arteriografia, pois, em razão da urgência da sua realização, teve de efetuá-lo na rede particular às expensas de seus familiares, não podendo mais aguardar a análise da tutela de urgência pelo judiciário. Sustentou, ainda, que é dever da administração pública garantir o acesso a saúde.

Requereu o provimento do recurso reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara à restituição da quantia de R$ 2.700,00, referente às despesas para realização do exame de arteriografia, atualizada monetariamente a partir do desembolso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n
° 7584228
.

O Ministério Público se manifestou no ID
n°
17934042 ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida. Nesta Turma Recursal o Ministério Público sustentou que a parte promovente “não comprovou que houve omissão ou negativa do poder público em providenciar o exame requerido, como também não houve decisão o judicial compelindo os entes públicos a realizar o exame requerido na inicial, sendo que o mesmo sequer demonstrou nos autos orçamentos, limitando-se a indicar que o valor despendido pelas próprias custas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença porque não se conforma com a improcedência do pleito de restituição do valor de R$ 2.700,00 despendido na realização do exame de arteriografia de vasos cervicais e cerebrais por falta de comprovação da necessidade de antecipação da realização do exame na rede particular de saúde.

No caso posto a julgamento, a parte promovente alega que, em razão de ter sofrido infarto artério cerebral médio esquerdo, necessitava da realização do exame de arteriografia de vasos cervicais e cerebrais, bem como do fornecimento de medicamentos e sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, os quais foram negados pela administração pública em pedido feito administrativamente.

Com a inicial, fora juntado relatório médico que atesta a necessidade do procedimento, entretanto, não consta que este deveria ser realizado com urgência, nem há prova da negativa dos entes públicos, tal como fundamentado pelo representante do Ministério Público no parecer.

Em que pesem os termos do recurso, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada nos autos a urgência na realização do exame que justificasse a sua antecipação na rede particular de saúde, nem mesmo a negativa dos entes públicos em franquear sua realização.

A ação foi distribuída no dia 10/06/2015, com pedido de tutela antecipada para a realização do referido exame, todavia, no dia 12/06/2015 fora proferido despacho pelo magistrado
a quo
postergando a apreciação da tutela antecipada após a juntada de esclarecimentos médicos acerca da indicação do exame em detrimento de outros procedimentos considerados menos invasivos, em razão do Parecer emitido pelo NAT.

Ocorre, todavia, que a prova demonstra que o exame fora realizado na rede particular no dia 11/06/2015, antes mesmo de proferido o despacho que postergou a apreciação da tutela provisória. Outrossim, a documentação médica, atestada pelo Dr. Antônio de Pádua, registra que apesar do Sr. Luiz Estevão ter tido início de AVC, não se trata de caso com maior gravidade e que apenas os medicamentos prescritos seriam suficientes para o tratamento.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público ou na renitência do cumprimento de liminar judicial, ou, ainda, diante de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas não demonstradas nos autos.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REEMBOLSO DE VALORES
. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. Demonstrada a falta, em estoque, na rede pública, do fármaco cujo fornecimento fora determinado aos entes públicos em provimento liminar, razoável se oferece o pleito de ressarcimento à parte - idoso de 85 anos de idade, portador da Doença de Alzheimer - pelo que despendeu para sua aquisição, certo que não se lhe iria exigir a interrupção do tratamento medicamentoso do qual dependia para não ter alteração comportamental. Prevalência do substancial (atendimento da saúde do necessitado ditado pela liminar) em relação ao formal (falta de prévio pedido de bloqueio de verbas), até porque nada se disse no sentido da existência de algum obstáculo ao deferimento, se pedido tivesse havido, do bloqueio de verbas. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento No 70062786751, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 25/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO SANTO CRISTO. SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ATENDIMENTO PARTICULAR.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a realização do direito à saúde. A parte tem o direito subjetivo de recorrer ao judiciário para receber o tratamento adequado para a sua saúde mediante a realização de cirurgias e recebimento de fármacos, mas em regra, não valores.
Excepcionalmente é assegurado o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares
.
Para isso é necessário que exista a negativa de tratamento, inexistência ou insuficiência do serviço público, ou quando se verifique fato excepcional que justifique o imediato atendimento por pessoa física ou jurídica particular, tudo isso somado a carência de recursos financeiros
. No caso dos autos não restou demonstrado o fato excepcional ou o prejuízo à autora ou sua família com o pagamento da cirurgia e aquisição de fármacos, ônus que incumbia à autora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70053712931, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 14/05/2015)

Portanto, verifico que não restou comprovado nos autos, por qualquer meio, a presença de situação excepcional que seja capaz de autorizar a realização do exame na rede particular, haja vista este ter sido realizado no dia seguinte a distribuição da ação e antes de qualquer apreciação da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de ressarcimento do valor do exame realizado às expensas da parte promovente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020